Tribunal: TJDFT
Processo: 0701589-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO OBJETO DE TROCA MALICIOSA. TRANSAÇÕES COM SENHA. COMPRAS SEGUIDAS DE ALTO VALOR DURANTE A MADRUGADA. INTERVALO DE TEMPO REDUZIDO. PADRÃO INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO DO CLIENTE. FALHA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar nulas as compras realizadas com o cartão do autor, após troca maliciosa feita pelo comerciante no momento do pagamento de uma transação, e condená-lo a ressarcir os valores cobrados do autor referentes às compras com cartão contestadas. No mérito, aduz o recorrente que não pode ser responsabilizado pelo fato, uma vez que as compras foram realizadas com cartão dotado de chip, além da aposição da senha pessoal. Sustenta que houve culpa exclusiva do autor ou de terceiros e que apenas deu cumprimento ao contrato celebrado. Afirma que os juros de mora devem incidir desde a citação. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
IV. As transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito original, ou seja, de plástico autêntico fornecido pelo réu, bem assim da senha pessoal a ele vinculada. O autor/recorrido sustenta que o cartão lhe foi subtraído mediante ação maliciosa do criminoso, que trocou o cartão quando do pagamento de uma compra realizada em estabelecimento comercial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
V. Não obstante, há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Isso porque constitui fato notório a existência de cláusula nos contratos de cartão de crédito que, como medida da segurança, facultam à instituição financeira desautorizar certas transações quando há suspeita de fraude, assim como o bloqueio do cartão pelo mesmo motivo. Não são raras as ações em trâmite nos Juizados em que a instituição operadora do cartão bloqueia compras legítimas em razão de suspeita de fraude, mesmo quando elas não são tão fora do padrão ou mesmo quando não são de valor acentuado. Tal situação evidencia, ou deveria evidenciar, a sensibilidade dessa solução de segurança, que foi idealizada para proteger tanto os interesses da própria instituição financeira quanto os do consumidor/cliente.
VI. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC.
VII. Neste caso concreto, a documentação trazida pelo autor evidencia que foram realizadas transações seguidas de alto valor, em plena madrugada. Importante destacar que as transações são suspeitas por si só, considerando os altos valores, o intervalo de tempo de menos de 6 (seis) minutos e o fato de terem sido realizadas de madrugada. Além disso, revela-se mais do que evidente que as transações fogem completamente do padrão de consumo do cliente (ID 37514650). Portanto, as evidências de uso incomum deveriam ter sido suficientes para que o banco réu agisse de forma diligente para evitar o dano causado, evidenciando assim a falha na segurança do serviço prestado, pela qual é objetivamente responsável, nos termos do art. 14, § 1o, do CPC. Irretocável a sentença.
VIII. No que se refere aos juros moratórios, cumpre observar que a sentença já os fixou tendo a citação como termo inicial. Confira-se: “CONDENAR a parte requerida a restituir ao requerente as quantias de R$ 300,00 (trezentos reais), R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) e R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), referente à compra inserida na fatura com vencimento em janeiro de 2022 e paga pelo requerente, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso (05/01/2022 e 05/02/2022//id. 114295315 e id. 125332943) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação (11/02/2022).” (grifei)
IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
X. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.